Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO QUE DESENTRANHA DOCUMENTOS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em nulidade na hipótese de se desentranhar ato manifestamente equivocado que intima as partes para especificarem provas, notadamente quando a medida visa evitar tumulto processual.

2. Conforme inteligência do Enunciado de Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça, “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

3. Versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a citação, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil.

4. Recurso Conhecido e parcialmente provido.